Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704663-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EVA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ADRIANA BATISTA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVERSÃO DE QUOTA PARTE DA PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM EM OUTRO PROCESSO ATÉ A DATA DA MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO À COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar sobre a possibilidade de o cônjuge supérstite, separado de fato do instituidor do benefício previdenciário, pleitear pensão após sua morte, concorrendo com a companheira. 2. Segundo a tese fixada pelo STF para fins de repercussão geral, “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1045273 / SE – SERGIPE, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 21/12/2020, Publicação: 09/04/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 3. No ordenamento jurídico brasileiro, não se reconhece a união estável e o casamento concomitantemente. Dessa forma, se há reconhecimento de união estável judicialmente é porque o casamento existe só formalmente, sobretudo no caso em questão, em que foi comprovada a separação, de fato do falecido e da apelante, há muitos anos, mantendo-se até a ocasião do óbito. 4. Sobre a possibilidade de rateio do benefício previdenciário entre a ex-cônjuge e a companheira do falecido, o STJ, ao editar a Súmula 336, manifestou entendimento de que é devida a pensão por morte ao ex-cônjuge que não percebe alimentos, desde que comprovada dependência econômica superveniente à separação. 5. Não havendo nenhuma prova sobre o recebimento de pensão alimentícia pela ex-cônjuge, ou qualquer outro documento que demonstre a sua dependência econômica com o falecido, não merece prosperar a pretensão de rateio do benefício previdenciário. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 217 e 241, ambos da Lei 8.112/1990, sustentando preencher os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário. Acresce que a manutenção do julgado viola o enunciado 336 da Súmula do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando diversos julgados da Corte Superior como paradigmas. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 217 e 241, ambos da Lei 8.112/1990, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 5 da ementa do julgado, no sentido de que “Não havendo nenhuma prova sobre o recebimento de pensão alimentícia pela ex-cônjuge, ou qualquer outro documento que demonstre a sua dependência econômica com o falecido”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009